Tribunal: TJES
Processo: 0007415-22.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007415-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR LEANDRO MATTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PO
SSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO.
CORRUPÇÃO ATIVA. POSSE DE DROGAS, PARA CONSUMO PRÓPRIO.
PRELIMINAR. ILICITUDE DAS BUSCAS. NULIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO.
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DO COMETIMENTO DE CRIMES. RÉU QUE SE APRESENTOU COM NOME FALSO. POSTERIOR APREENSÃO DE DROGAS E ARMA DE FOGO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º, E 244, DO CPP.

PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO, ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO ATIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, VALOR DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRECEDENTE. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS EM QUE PROFERIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. PRELIMINAR:

1.1.
A apreensão das drogas e arma de fogo, ocorreu após o réu se apresentar com nome falso, levantando suspeitas de que, estivesse envolvido com a prática de crimes, ou ocultasse maus antecedentes, fato que foi confirmado, com a localização de mandado de prisão em aberto, em seu desfavor, no Sistema Nacional de Justiça. Ademais, o réu confessou que, em sua casa, poderia ser arrecadada arma de fogo, circunstâncias que ultrapassam o mero subjetivismo, e indicam a existência de fundadas suspeitas, a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do CPP.

2. MÉRITO:

2.1.

Autoria e materialidade do delito de corrupção ativa, fartamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação de eficiência, e declarações dos policiais militares, que, tanto na esfera inquisitiva, quanto em Juízo, afirmaram que o réu lhes ofereceu um revólver, em troca de não ser preso. Precedente do STJ.

3.
RECURSO
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007415-22.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VITOR LEANDRO MATTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
PAULO VITOR LEANDRO MATTOS
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES (fl
s
.
58/60
), que o condenou pela

prática do
s
delito
s
de
po
sse
ilegal de arma de fogo,
corrupção ativa,
e
posse de drogas, para consumo próprio

(art. 1
2
da Lei 10.826/03,
art. 333 do Código Penal
1
, e art. 28 da Lei 11.343/06
)
, à
s
pena
s
de
01 (um) ano de detenção, e 02 (dois) anos de reclusão,
no regime inicial de cumprimento aberto, pagamento de
22
(
vinte e dois)
dias-multa,
e advertência, quanto aos malefícios das drogas
.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a
Defensoria Pública Estadual
pretende a
declaração da nulidade
das provas, que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que, foram obtidas, a partir de buscas, pessoal, veicular,
e
domiciliar
, realizadas ilegalmente.

Contudo
, extrai-se dos autos que,
a

apreensão d
as drogas, e d
a arma de fogo, ocorreu
após o
réu se apresent
ar
às autoridades
com nome falso, levantando suspeitas de que, estivesse envolvido com a prática de crimes,
ou procurasse ocultar maus antecedentes,
fato que foi confirmado, com a localização de mandado de prisão em aberto, no Sistema Nacional de Justiça
.

Ademais, consta que o réu confessou aos policiais que, em sua casa, poderia ser arrecadada arma de fogo,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo, e indicam a existência de fundadas suspeitas, a justificar a
revista,
independe
nte
da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
2
, e 244
3
, ambos, do Código de Processo Penal
.

Assim,
regular a atuação da polícia,
pois configurada a justa causa, para a busc
a, não há nulidade a ser reconhecida
4
,
razão pela qual,
R
EJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo, com a análise d
o mérito
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na
madrugada de 23/8/2022, policiais militares,
de plantão no 15º DP da Serra/ES,

avistaram
um veículo
automotor,
com volume sonoro muito alto,
perturbando a tranquilidade
da comunidade,

fato que motivou a
abordagem.

N
o interior do veículo, estavam
Gabriel Ferreira Adão, e PAULO VITOR LEANDRO MATTOS
,
ora apelante,
que, inicialmente, forneceu nomes falsos, e informou não possuir os documentos do veículo, ou CNH,
o que
ensejou
fundada suspeita de,
tal indivíduo,
estivesse envolvido com a prática de crimes.

Por tal razão,
os agentes realizaram
consulta ao Sistema Nacional de Justiça,
e
constata
ram que PAULO possuía
mandado de prisão em aberto.

Apurou-se que,
na tentativa de evitar sua captura,
o réu
ofereceu aos militares um revólver, que
informou estar
guardado em sua residência.

No endereço, o locador do imóvel franqueou a entrada da guarnição, que
arrecadou
, dentro do fogão,
01 (um) revólver,
calibre 38,
municiado co
m
12
(doze)
cartuchos
,

07
(sete)
munições
9 mm, e
14
(quatorze) pinos de
cocaína
.

O
apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
da
posse ilegal d
a
arma de fogo, e d
as
drogas,
tendo confessado o
s
crime
s,
tanto na esfera policial, quanto
em Juízo (
fls. 36/37 do IP, e 62
).

A defesa requer, lado outro, a
absolvição
, quanto ao delito de
corrupção ativa
(art. 333 do CP)
,
aduzindo
que, não há prova, inequívoca, de que o réu ofereceu,
vantagem indevida, aos policiais militares,
com o intuito de evitar a prisão em flagrante.

A irresignação
não
merece provimento
, uma vez que a
materialidade
delitiva, está estampada no boletim de ocorrência nº 4
8687879
(fls.
04/07
do IP), auto de apreensão (fl.
28
do IP), auto
s
de constatação (fl
s
.
30/31
do IP), e laudo
pericial
(fl.
32
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares,
Samuel
de Sousa Marques, e
Fagner
Souza Costa,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo,
afirmaram que PAULO VITOR, lhes ofereceu um revólver,
em troca de não ser preso
(fls.
32/35 do IP, e 48/49
).

Não há provas no sentido de que os milicianos, almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão (fl.
28
do IP)
.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial, sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação, notadamente, quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:
AgRg no AREsp: 2321706 SP 2023/0086721-4,
Relator: RIBEIRO DANTAS,
T5
Julgamento: 09/05/2023,
DJe: 12/05/2023.

Desse modo,
estando fartamente demonstrada
s,
a autoria e a materialidade,
do crime de
corrupção ativa
(art.
333
do CP
)
, não prospera o pleito de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

F
irmado
em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
7348321
),

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

2

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

3

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

4

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.